Tribunal: CARF
Processo: 13312.000499/2004-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.000499/2004-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.993 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSÉ MARTINS ALBUQUERQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada .
MULTA DE OFÍCIO E VEDAÇÃO AO CONFISCO.
No lançamento de oficio a multa a ser aplicada é de 75% conforme estabelece a
legislação. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade administrativa
aplicá-la, não lhe competindo o exame da constitucionalidade das Leis, nem
deixar de aplicá-las, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal
neste sentido. Art. 44, I da Lei 9.430/96

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000499/2004-15
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).
Relatório
Por meio do auto de infração de fls. 03 a 07, integrado pelo Termo de Constatação
Fiscal de fls. 08 a 12, exige-se do contribuinte acima qualificado, a importância de RS
124.370,79, a titulo de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2000. acrescida da multa de oficio de 75% e juros de mora.
As infrações apuradas pela fiscalização e relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 04/05 e no Termo de Constatação Fiscal de fls.08/12, foram, em
síntese, as seguintes: Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada, Omissão de
Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada, Omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em conta corrente, mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o contribuinte. regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme Termo de Constatação Fiscal, anexo, o qual passa a fazer parte integrante do presente
auto de infração.
Tendo em vista que o contribuinte não comprovou através de documentação hábil
e idônea as comissões por ele recebidas, confom1e solicitado Termo de Intimação Fiscal n° 001,
e ainda, tendo em vista as declarações constantes nos itens 9, 10 e 1l acima foi lavrado, na pessoa
física do contribuinte ora fiscalizado, o Auto de Infração com base no EXTRATO DE CRÉDITO
- Origem não comprovada mediante documentação hábil e idônea, doc. de fls 69, gerando 0
quadro demonstrativo abaixo resultando nas Diferenças Apuradas (Rendimentos Apurados -
Rendimentos Declarados) por não constar, na Declaração de Ajusto Anual Simplificada do
Imposto de Renda Pessoa Física, a movimentação financeira do contribuinte ora fiscalizado.
Inconformado com a exigência da qual tomou ciência em 18/I11/2004, por meio
de Aviso de Recebimento (fl.75), a contribuinte apresentou impugnação em 16/12/2004 (fl.
76/124), alegando em síntese:
• A IRRETROATIVIDADE DA LEI N 10.174/01, ILEGALIDADE E
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
• ILEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA APOIO
EXCLUSIVO EM EXTRATOS BANCÁRIOS - SUMULA N° 182 DO TFR.
• INCONSTITUCIONALIDADE DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
ESPEQUE NA LC 105/01
• DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL, PRINCÍPIO DO DIREITO
TRIBUTÁRIO.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

• COMISSÕES E CORRETAGENS – NÃO DEVERIA SER TRIBUTADO -
VALOR DA COMISSÃO DA CASTANHA .
• COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES NÃO DEPOSITADOS
PELA INDUSTRIA.
• QUESTIONAMENTO DA MULTA DE 75%
Em resumo pede que seja reconhecido que os depósitos são origem legal e foram
comprovada os valores que não foram creditados em sua conta pelas Indústrias. Ser reconhecido
que totalmente equivocada a equiparação do contribuinte em foco a uma pessoa jurídica. Ser
considerada como irrazoável o lucro arbitrado pelo auditor.
A DRJ Fortaleza, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento,
resumidamente, no sentido de que:
=> no que se refere ao pedido de diligência, além de o pedido de diligência não ter
atendido os requisitos previstos na lei, pois o contribuinte não formulou os quesitos referentes
aos exames desejados, entende-se que sua realização e prescindível, sendo o exame dos autos
suficiente e bastante para a elucidação da lide, como se vera.
=> quanto ao pedido de nulidade, o Auto de infração em análise contém todos os
requisitos exigidos no artigo 10, do PAF, para a sua validade e o contribuinte não teve seu direito
de ampla defesa cerceado, pois teve acesso a todos os elementos constantes das peças de
autuação, descritas e fundamentadas nos dispositivos legais que as regem, contendo todos os
demonstrativos dos Créditos de Origem não Comprovada Lançados na Conta Corrente do
autuado(fls. 69), Demonstrativo do Credito Tributário a Pagar(fls. O3), dos percentuais da multa
de oficio, dos juros, assim como, a indicação do enquadramento legal dos referidos encargos
legais(fls. 07), como. também, gozou do prazo de 30 (trinta) dias, da data da ciência das
exigências tributárias, para apresentar a impugnação, confom1e preceitua o art. 15 do
mencionado Decreto. Além disso, a defesa foi oferecida em tempo hábil, demonstrando a ciência
dos fatos apresentados.
=> quanto a constitucionalidade e legalidade das leis, não obstante o que a defesa
traz em sua impugnação, estão claros os estreitos limites a que se encontra adstrito o julgador
administrativo na apreciação da matéria em tela, razão pela qual não será feito aqui exame da
constitucionalidade de leis ou da ilegalidade de normas tributárias.
=> quanto às decisões administrativas e judiciais citadas, a extensão dos efeitos
de decisões judiciais possui como pressupostos a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal e que tal decisão se refira especificamente à inconstitucionalidade da lei, do
tratado ou do ato normativo federal que esteja em litígio. Ante o exposto, e sendo indiscutível a
competência do autor do feito, infere-se que não pode prosperar a veiculada tese de nulidade do
lançamento.
=> quanto a ilicitude das provas e sigilo bancário, por vasta fundamentação
evidencia que não há nenhuma ilicitude em tal procedimento.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

=> quanto a multa confiscatória e capacidade contributiva, analisando-se os
argumentos apresentados pela defesa, verifica-se que são insuficientes para que se possa fazer
uma análise se efetivamente houve transgressão aos preceitos constitucionais, dado que o
simples valor da multa aplicada não é parâmetro suficiente para demonstrar que a penalidade
imposta tem natureza de confisco. Caberia a defesa demonstrar, com dados concretos, até que
ponto a imposição comprometeu o patrimônio da autuada, de modo a ficar efetivamente
caracterizada a vedação estabelecida na Carta Magna.
Além disso, cabe ressaltar que o órgão administrativo não é o foro apropriado para
discussões dessa natureza. Os mecanismos de controle da constitucionalidade regulados pela
própria Constituição Federal, passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém. com
exclusividade, essa prerrogativa. É inócuo, então, suscitar tais alegações na esfera administrativa,
pois não se pode, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas cuja validade
está sendo questionada, em observância ao art. l42, parágrafo único, do CTN.
=> no que se refere aos depósitos bancários de origem não comprovada, como
sabemos, a lei estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o titular de conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com
as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume,
cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não existe no
caso. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A comprovação da origem dos depostos bancários, deve ser interpretada como a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e, principalmente, demonstrar de forma inequívoca a que título os créditos
foram efetuados na conta bancária.
Caso não seja comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser
de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma
legal.
De acordo com a norma que atualmente rege a presunção de omissão de
rendimentos em comento, é irrelevante e desnecessária a demonstração da ocorrência de
acréscimo patrimonial do titular da conta bancária. Nesse sentido é o posicionamento
consolidado pelo CARF em 08/12/2009, através da Súmula no 26.
=> Inaplicável Súmula 182, visto que inteiramente superada pela entrada em vigor
da Lei n° 9.430. de 1996, que tomou lícita a utilização de depósitos bancários de origem não
comprovada como meio de presunção legal de omissão de receitas ou de rendimentos.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

Assim, não pode prevalecer a alegação da defesa no sentido de que a infração não
poderia prosperar por não restar demonstrada nos autos a evolução patrimonial do contribuinte a
caracterizar exteriorização de riquezas.
=> quanto aos redepósitos e valores repassados pelos produtores, foi analisado
com detalhe, um a um, com muita cautela e foram considerados depósitos comprovados pelo
contribuinte.
Ante todo o exposto, VOTO por considerar PROCEDENTE EM PARTE o
lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Fisica - IRPF no valor original de
116.120,79, conforme apurado no quadro demonstrativo acima.
Saliente-se que no decorrer do processo a Delegacia da Receita intimou o
Contribuinte a apresentar declaração assinada pelo interessado, informando a de bens caso
existam, apresentar relação de bens, conforme formulário anexo, a serem arrolados e certidões de
registro emitidas pelos órgãos competentes. Salienta-se que existem bem em condições de
arrolamentos relacionados na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2005.
Contribuinte maneja MS a fim de que seja analisado RV sem tal exigência bem
como exclusão da dívida ativa, e obteve provimento. Assim passou-se a análise do Recurso.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que deve ser cancelado o lançamento fiscal pelos
motivos já explicitados.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57

Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo Art. 57 do
Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ¬ verificação do quórum regimental;
II ¬ deliberação sobre matéria de expediente; e
III ¬ relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correpondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

No presente caso, com relação às preliminares levantadas (quebra de sigilo,
irretroatividade da Lei 10.174/01, ilegitimidade do imposto de renda apurado com base em
extratos bancários, busca pela verdade material), que não se diferem do quanto levantado na
Impugnação e detalhadamente analisado e fundamentado pela decisão de piso, ratifico e reitero o
quanto decidido pela DRJ.

Depósito bancário de origem não comprovada

Como se sabe, o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.

Trazendo ao presente caso, merece registrar que o Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado, especialmente nos casos em que se
aplica a presunção (no caso, de omissão de rendimentos).

De acordo como o art 42 da lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou
de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.

No entanto, toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e
não levar a ações arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é
renda nem lucro. Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de
determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualmente.

Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser
realizada de acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.

O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores
movimentados nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com a
finalidade de impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de apuração de valores
de rendimento e/ou receita, estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá
individualizar os créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira tidos como não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal
imperativa, que deve ser obrigatoriamente observada pela fiscalização.

E nem poderia ser de outra forma, pois como poderá haver possibilidade de
defesa de um contribuinte se não são apontados pela fiscalização os créditos suspeitos? Não há
dúvidas que § 3o veio pôr aparas no emprego da presunção da lei 9.430/96, para evitar que se
acabe por atingir o que não é renda nem lucro, e tributando valores intributáveis.

Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido. Destarte, quando o Fisco
recorre a uma presunção legal tem o dever de observar os ditames da lei.

Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório
especial para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos,
em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade
do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do artigo 42
da lei 9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.

Quem se vale de presunção legal deve demonstrar, de forma analítica todos os
motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos. A base de
cálculo dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um grau de
certeza, por se constituir na materialização do fato gerador de tributos. Exatamente por isso é
imperativo que no levantamento da suposta “receita omitida” com base no artigo 42 da lei
9.430/96, a análise dos créditos seja realizada de forma individual (um por um).

Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

Se os créditos não forem analisados de forma individualizada, haverá violação
do princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.

Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este
deve ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos que foram
considerados omissão de receitas.

Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do direito de defesa.

Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência
concreta do evento ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente
declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o lançamento.

Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.

Pois bem, no presente caso vimos que tanto a autoridade fiscal como a DRJ
analisou, em cada conta bancária, as movimentações que ensejavam comprovação
individualmente.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Mérito - SELIC - Juros e multa aplicada

No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95.

Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída
pela Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista
que ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos
seus tributos.

O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de
mora, nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.

A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à
sua aplicação. Vejamos:

Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos nos períodos de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim
penalidade que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse
aplicável a questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência
tributária: se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.

No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir
a determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.

Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido
de que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta
documentos hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa
de mora. Esta decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada
quando, em decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e
efetuado o lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.

Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
nas argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo,
entendo que devem ser rejeitadas as preliminares suscitadas e no mérito ser NEGADO
provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos moldes efetuados.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital